Tribunal: TJDFT
Processo: 0734863-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0734863-66.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS PACIENTE: MAICON SOARES LEMOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Judis Diego Silva Santos, OAB/DF n° 72.089, em favor de MAICON SOARES LEMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por decisão proferida nos autos da ação penal no 0704269-54.2023.8.07.0005, na qual o paciente é réu pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, nulidade de audiência de instrução em que ouvidas testemunhas de acusação, por cerceamento de defesa. Sustenta, em suma, que o feito tramita na forma 100% digital, mas que a despeito disso, a juíza impetrada realizou a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação em audiência presencial, impossibilitando a participação da defesa técnica constituída, mesmo diante de impugnação prévia, o que acarretou prejuízo ao acusado. Requer, então, a declaração liminar de nulidade da audiência para que as testemunhas de acusação sejam novamente ouvidas na audiência de continuação, designada para o dia 16/10/23, às 14hs. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não há situação de periculum in mora que justifique a anulação liminar da audiência. Com efeito, a audiência de continuidade da instrução está designada para realizar-se apenas no dia 16/10/23, às 14hs, havendo, portanto, tempo hábil suficiente para que a questão seja apreciada em julgamento colegiado, após recebimento das informações e manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. O alegado risco de demora para o julgamento do writ carece de lastro, diante da habitual celeridade com que são realizados os julgamentos de habeas corpus dessa relatoria no âmbito da Eg. 3a Turma Criminal. No caso, portanto, não há cenário processual indicativo de imprescindibilidade da medida liminar requerida. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações, a serem prestadas no prazo regimental. Uma vez prestadas, ouça-se, igualmente no prazo regimental, a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR